Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-82.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de três financiamentos de veículos em seu nome – falta de segurança do sistema ao permitir as contratações, sem fazer uma melhor análise do tomador dos empréstimos – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de três financiamentos de veículos em seu nome – falta de segurança do sistema ao permitir as contratações, sem fazer uma melhor análise do tomador dos empréstimos – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade dos contratos, com estorno dos valores indevidamente cobrados do autor – dano moral caracterizado – elevação de R$5.000,00 para R$15.000,00 – valor mais condizente com a peculiaridade do caso concreto - ação procedente – recurso do banco réu improvido – recurso do autor provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003587-82.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante LEONARDO GUIMARAES DUARTE
FABRIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do banco réu e deram provimento ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37730
APEL.No: 1003587-82.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTES : ITAÚ UNIBANCO S/A e LEONARDO GUIMARÃES DUARTE
FABRIS
APDOS : OS MESMOS
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais autor que se insurge contra
a contratação de três financiamentos de veículos em seu
nome
falta de segurança do sistema ao permitir as
contratações, sem fazer uma melhor análise do tomador dos
empréstimos
responsabilidade objetiva do banco só
elidida por culpa exclusiva da vítima
reconhecida a
inexigibilidade dos contratos, com estorno dos valores
indevidamente
cobrados
do
autor

dano
moral
caracterizado elevação de R$5.000,00 para R$15.000,00
valor mais condizente com a peculiaridade do caso concreto
- ação procedente
recurso do banco réu improvido

recurso do autor provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. ressarcimento material e
moral ajuizada por LEONARDO GUIMARÃES DUARTE FABRIS
contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, sustentando o autor que
constatou a existência de lançamentos de parcelas de
financiamento de veículo no valor de R$305,17 em sua
conta
corrente
(contrato
n.
00046734239-0)
e
posteriormente
constatou
a
existência
de
três
financiamentos de veículos em seu nome (CPF), que alega
desconhecer a contratação. Entrou em contato com o
gerente do banco réu e também noticiou o ocorrido à
ouvidoria e Banco Central, além de lavra boletim de
ocorrência. Para evitar que seu nome fosse negativado e
perder seu crédito imobiliário, desembolsou o valor de
R$4.037,83, pelo que pretende a restituição dos valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
3
bem como reparação por danos morais, estimados em
R$30.000,00. Citado, o banco réu apresentou contestação
defendendo
a
regularidade
das
contratações
dos
financiamentos dos veículos formalizados através da
assinatura do autor, dizendo ser compatíveis com àquela
inserida nos documentos pessoais acostados aos autos,
ausente ilícito a justificar a pleiteada indenização.
Impugnou a pretensão por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 187/192 julgou
parcialmente procedente a ação para declarar inexistentes
os
contratos
de
financiamento
ns.
0046734239-0,
00013471242-1 e 00048511108-2, bem como as parcelas a
eles vinculadas, condenando o réu a restituir ao autor os
valores por ele pago em razão dos contratos tidos por
inexistentes, além de conceder reparação por danos morais
no valor de R$5.0000,00. Condenou o réu no pagamento da
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
3. Irresignado, recorreu o banco réu (fls.
204/213) reiterando as alegações de regularidades das
contratações por meio de assinatura do autor nos
respectivos
contratos
conforme
comprovam
a
simples
comparação com àquelas lançadas na procuração, ausente
qualquer ilícito ou dever de indenizar por danos
materiais e morais, reputando excessivo o valor concedido
pelo sentença.
4. Também recorreu o autor (fls. 223/240)
pleiteando o aumento da indenização por danos morais,
ressaltando as irregularidades dos financiamentos, visto
que não foram corretamente preenchidos e nem comprovadas
as compras dos veículos, sendo evidente a negligência do
banco réu, que tem pleno conhecimento das fraudes, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
4
que bloqueio as contas dos beneficiários.
4. Os recursos foram recebidos e ambos
respondidos. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, o autor narra com
detalhes ter sido surpreendido com o débito de um
financiamento de veículo em sua conta corrente e, ao
buscar informações, tomou conhecimento de haver três
contratos de financiamentos de veículos vinculados ao seu
nome (CPF), noticiando os fatos à gerente de sua agência,
à ouvidoria do réu e ao Banco Central. Por sua vez, o réu
defende-se sustentando a regularidade das contratações
com base na semelhança entre as assinaturas lançadas nos
contratos com aquela aposta pelo autor em sua procuração.
6.
Contudo,
conforme
bem
entendeu
o
Magistrado “a quo”, da simples análise “ictu oculi”, não
há perfeita semelhança entre as assinaturas, anotando-se
a péssima qualidade da cópia reprográfica do documento de
identidade supostamente utilizado na contratação como
sendo do autor, sendo que o réu abriu mão da produção da
prova pericial grafotécnica.
7.
Ora,
não
comprovando
o
réu
a
regularidade das operações, a fraude ficou caracterizada.
E na seara do ônus probatório, a comprovação inverte-se,
dada a impossibilidade de provar fato negativo, é
necessário proceder à comprovação do fato contrário
positivo. Nesse sentido, lição do mestre Vicente Greco
Filho ao ressaltar que “A prova do fato inexistente se
faz provando-se um fato contrário positivo”. (in “Direito
Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Ed. Saraiva, 9o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
5
edição, p. 186). O ônus probatório, pois, era da
instituição requerida. E a questão envolvendo a fraude
praticada por terceiros em detrimento dos clientes
bancários já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que
assim
pacificou
a
questão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco
do
empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp. 1.199.782-
PR, 2a Seção, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j.
28.08.2011)
8.
Tem-se
que
a
responsabilidade
é
objetiva, decorrente da aplicação da teoria do risco da
atividade, normatizada no art. 14 do CDC e arts. 186 e
927 do CC/02, respondendo o banco pelos prejuízos
causados ao cliente independentemente de culpa ou dolo.
9.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da r. sentença: “...
nos termos do que se depreende da petição inicial e da
documentação a ela acostada, em 16.12.2019, ao consultar
seu extrato de conta corrente, o autor constatou o
lançamento
de
parcelas
vinculadas
a
contrato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
6
financiamento de veículo que desconhece, no valor de
R$305,17, bem como a existência de três contratos de
financiamento de veículos vinculados ao seu CPF que não
contratou. De outro lado, o requerido, em que pese
afirmar a existência da contratação dos financiamentos
pelo autor, não trouxe aos autos os documentos
comprobatórios da validade das contratações, na forma
disposta pelo artigo 434, do Código de Processo Civil.
Registre-se nesse sentido que as assinaturas constantes
dos documentos de folhas 65/73 nem de longe se assemelham
àquelas lançadas pelo autor na procuração de folhas 32 ou
daquela constante de sua CNH (folhas 26), de forma a dar
à versão do autor a verossimilhança necessária para a
inversão do ônus da prova. Verossimilhança essa que se
confirma pela comunicação dos fatos ao Banco Central
(folhas 63) e à autoridade policial (folhas 75/76), algo
incompatível com a conduta de alguém que praticou fraude.
Enfim, era do réu o ônus de provar que o autor solicitou
o financiamento dos veículos. (...) Não bastasse isso, em
que pese alegar ser do autor a assinatura inserida nos
contratos, instado a se manifestar sobre o interesse na
produção de novas provas, o réu pugnou pelo julgamento
antecipado da lide, sendo certo que somente o réu tinha
condições de provar a autenticidade da assinatura. Não se
mostra razoável, no caso concreto, exigir do consumidor a
prova negativa, ou seja, de que a assinatura é dele.
Assim, com fundamento nos artigos. 8o e 14 da Lei no
8.078/90, o réu responde pela reparação dos danos
sofridos pelo autor, em consequência do contrato firmado
em seu nome, aqui tido por inexistente. Dessa maneira,
deve o réu restituir ao autor, de forma simples, todos os
valores comprovadamente por ele pagos em razão dos
contratos reconhecidos como inexistentes e, ainda, deve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
7
Instituição
ré
reparar
o
autor
pelos
danos
extrapatrimoniais por ele experimentados. Danos esses que
se
evidenciam
pela
aprovação
dos
contratos
de
financiamento de veículos em nome do autor sem que ele os
tenha solicitado, impôs a ele percorrer verdadeira “via
crucis” para a solução, além do fato de, por ser
funcionário de instituição financeira, não pode ter nada
que lhe desabone, o que é o bastante para configuração de
dano moral indenizável.”
10.
E
a
fragilidade
do
sistema
de
segurança do banco réu se mostra evidente ao facilitar a
contratação de financiamentos sucessivos, sem fazer uma
análise mais acurada da titularidade do tomador e demais
circunstâncias
envolvendo
as
contratações
conforme
ressaltado pelo autor em suas razões de apelação,
ressaltando as irregularidades formais apontadas quanto à
verificação da procedência dos veículos, pelo que deve
assumir os riscos do negócio, só elidido pela culpa
exclusiva da vítima.
11. No presente caso, ainda que não tenha
havido anotações restritivas, o dano moral se mostra
manifesto, decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta de segurança legitimamente esperada pelo
consumidor. Trata-se de dano “in re ipsa”, sendo
despiciendo perquirir a respeito da prova de prejuízo
moral, que decorre do próprio fato danoso.
12. Feitas estas anotações, cabe deixar
remarcado que o dano moral efetivamente teve lugar e,
caracterizado
padecimento
apto
a
causar
suficiente
desconforto, a reparação é justificável. No tocante à
fixação do dano moral, cumpre recordar que, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
8
procedência da ação, desse modo admitidas ao ressarcimento as alegadas situações de vexames,
constrangimentos, abalo de crédito com a possibilidade de
ver negado o financiamento imobiliário, além dos aborrecimentos descritas na
inicial, a
fixação do
“quantum debeatur” deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA).
13. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória, de qualquer modo
obrigado está o réu a reparar o ato ilícito praticado: “A
obrigação do réu, causador do dano moral, é de valor
abstrato, que depende, quase sempre, de estimativa
judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ
3a T., REL. MIN.
WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98). É o chamado fator de
dissuasão, consistente em “... sancionar o causador do
fato, a fim de que tome a devida cautela no exercício de
sua atividade e evite reincidência” (TJSP, Apelação no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007).
Este
também
é
o
entendimento do C. STJ, conforme se observa nas palavras
da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
14. No presente caso, o valor concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-82.2020.8.26.0011 -Voto no
9
pela sentença (R$5.000,00) realmente está bem aquém dos
valores ordinariamente concedidos por esta C. Câmara,
especialmente quando se constata que foram contratados
três financiamentos e o banco teve todos os meios para
apurar a fraudes e reverter a situação sem maiores
transtornos ao autor, pelo que fica a indenização elevada
para R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data deste
Acórdão e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
(responsabilidade
contratual),
mantida
a
reparação
material, assim como a condenação de custas e verba
honorária ora elevada para 15% sobre o valor total da
condenação. (art. 85, § 11, CPC/15).
15. Por fim, eventual descumprimento da
liminar antecipatória conforme noticiado a fls. 272/273
dever ser pleiteado em regular cumprimento de sentença
(provisório ou definitivo), observados os requisitos da
Súmula 410 do STJ.
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso do banco réu e dá-se provimento ao
recurso do autor.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js